Tribunal: STF
Processo: RE 479741
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – DISCUSSÃO RESTRITA À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Primeira Turma desproveu agravo interno. Eis a ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. 
    Indica-se como paradigmas de dissídio jurisprudencial o acórdão formalizado no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral nº 565.089, da relatoria de Vossa Excelência, redator para o acórdão ministro Roberto Barroso, do agravo interno nas ações rescisórias nº 2.172 e 2.191, relator ministro Teori Zavaski. Discorre sobre a matéria de fundo.
    A embargada não apresentou contrarrazões – certidão de 11 de setembro de 2020.
    2. Mostram-se inadequados os embargos. O artigo 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento do recurso contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, devendo a parte comprovar a discrepância com certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados – situação não verificada. 
    A par desse aspecto, o entendimento do Plenário evoluiu no sentido da inadequação de embargos de divergência contra decisão em que não se tenha apreciado matéria de mérito: 
    AGRAVO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. Descabem os embargos de divergência contra pronunciamento em que não se tenha examinado a matéria de mérito. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. (Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 850.405, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de maio de 2017). 
    3. Havendo o recorrente interposto estes embargos de divergência contra acórdão no qual examinados pressupostos específicos de admissibilidade, que não dizem respeito ao mérito, tenho-os como inadmissíveis e não os recebo.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator